Tribunal: TJSP
Processo: 1015113-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso que objetiva apenas a fixação de honorários de sucumbência – Preparo devido, mesmo diante da concessão de gratuidade de justiça à parte, ante o estabelecido no art. 99, § 5°, do CPC - Ausência de recolhimento do valor devido, não obstante a concessão de prazo para tanto – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.